Tribunal: TJDFT
Processo: 0751424-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751424-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de ação civil pública ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (autos no 0706995-64.2020.8.07.0018), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar ao IGESDF e ao ora agravante que, de forma solidária e conjunta, no prazo de 5 dias: “1.1 - promovam o reabastecimento dos estoques dos medicamentos padronizados DOXORRUBICINA (cloridrato) e DOCETAXEL no âmbito do Hospital de Base do Distrito Federal e retomem o atendimento aos(às) pacientes que tiveram tratamento interrompido ou não iniciado, conforme lista que for apresentada nos termos requeridos no item 2.1; 1.2 - apresentem cronograma de atendimentos, com indicação do início ou retomada do tratamento quimioterápico de cada um dos(das) pacientes constantes na lista requerida no item 2.1, observando-se o prazo máximo de 5 dias para atendimento daqueles(as) pacientes que tiveram tratamento interrompido e, para os(as) pacientes cujo tratamento não tenha sido iniciado, que seja observado o prazo máximo de atendimento previsto no art. 2o da Lei 12.732/2012 (sessenta dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico); 1.3 - mantenham em níveis regulares, suficientes e seguros os estoques dos medicamentos DOXORRUBICINA (cloridrato) e DOCETAXEL, bem como garantam aos pacientes dependentes de tratamento quimioterápico dos referidos fármacos a primeira sessão de tratamento no prazo máximo de atendimento previsto no art. 2o da Lei 12.732/2012 (sessenta dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico, ou prazo menor);” Alega o réu agravante que a decisão merece reforma, e que o desabastecimento apontado na ação civil pública não pode ser atribuído ao DISTRITO FEDERAL, pois os episódios narrados na inicial da demanda se deram no âmbito da unidade de saúde administrada pelo IGESDF. Afirma que o IGESDF se trata de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, e que as atividades por ele desenvolvidas estão materializadas no contrato de gestão no 01/2018, de forma que a responsabilidade pela aquisição e manutenção do estoque dos medicamentos DOCETAXEL e DOXORRUBICINA toca ao IGESDF, e não ao DISTRITO FEDERAL. Assevera que apenas o medicamento DOCETAXEL se encontra, no momento, com estoque insuficiente nas farmácias da Secretaria de Estado da Saúde do DF (SES-DF), estando disponível a medicação DOXORRUBICINA. Ressalta que a citada ausência de estoque do medicamento não pode ser creditada a atuação negligente da Administração, pois a SES-DF tomou todas as providências que estavam ao seu alcance para regularização da situação. Aduz que o medicamento DOCETAXEL já está inserido em dois processos regulares de compra, além de tramitar, paralelamente, pedido de aquisição emergencial, de modo que o indesejado desabastecimento não pode ser atribuído a falha da política pública implantada pela SES-DF, e que a delonga temporal na regularização dos estoques do referido fármaco se impõe pelo próprio ordenamento positivo que, mesmo para situações de aquisição emergencial, exige o atendimento de uma série de atos destinados a garantir a lisura e a economicidade na aquisição. Estima que, embora o DISTRITO FEDERAL envide todos os esforços possíveis para diminuir o período temporal, as etapas procedimentais serão vencidas em até 45 dias, destacando que a atual situação de pandemia acarretou sérias consequências para os expedientes do serviço de saúde pública local, impactando as rotinas de trabalho. Aponta que, de acordo com o artigo 4o da Recomendação 66 do CNJ, durante o estado de calamidade pública declarado pelo governo federal, os juízes da área da saúde deverão estender os prazos processuais para cumprimento de ordens judiciais voltadas à aquisição de medicamentos. Afirma que o prazo de 5 dias fixado pela decisão agravada não se mostra razoável, pois ainda são necessários alguns atos administrativos para conclusão dos processos de aquisição do medicamento, devendo ser concedido prazo complementar de até 45 dias. Defende ser inaplicável o pleito tendente à imposição de multa, ressaltando o disposto no artigo 22 da LINDB, segundo o qual o Poder Judiciário, na interpretação das normas sobre gestão pública, deve considerar os obstáculos e dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, aplicando-se a teoria do consequencialismo judicial. Acrescenta que a fixação de prazos curtos para a aquisição de medicamentos pode provocar a perda do poder de compra do Estado, e ainda, ocasionar grave risco ao dever de licitar, além da imposição de pesadas multas processuais que se mostram extremamente deletérias ao erário público. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a relevância da fundamentação e o perigo de impossível reparação posterior, caracterizado pela iminente possibilidade de aplicação de multa processual após o esgotamento do prazo fixado na decisão judicial, em prejuízo aos cofres fazendários. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que se suspenda a decisão no tocante ao prazo originalmente concedido, implementando-se, desde já, a dilação pretendida. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Brevemente relatado. Decido. Numa análise perfunctória, própria do presente momento recursal, verifica-se que o réu agravante não logrou demonstrar os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a plausibilidade das alegações e o risco de perecimento do direito. Inicialmente, ressalte-se que a pertinência subjetiva do DISTRITO FEDERAL para ocupar o polo passivo da ação civil pública decorre do próprio contrato de gestão celebrado com o IGESDF, conforme asseverado pelo Ministério Público no processo principal: “O Hospital de Base é a única unidade hospitalar do SUS, no Distrito Federal, habilitada como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON. A transferência da administração desse Hospital para o antigo IHBDF e, hoje, para o IGESDF não alterou a qualificação e responsabilidade da unidade como CACON. No Contrato de Gestão celebrado com a SES, entre as obrigações do contratado, está ‘a assistência de alta complexidade em oncologia’ (cláusula 6a , inciso II, alínea k, ID: 75987834). Por outro lado, entre as obrigações da contratante, estão: avaliar e acompanhar o cumprimento dos resultados, indicadores e metas assumidos, bem como apoiar o instituto, ‘sempre que necessário e dentro de sua competência, no provimento de meios necessários à consecução dos objetivos e metas definidos’ (cláusula 7a, incisos I e VII). Portanto, irretorquível a presença do Distrito Federal no polo passivo, seja em relação à normalização de seus próprios estoques, seja em relação à interrupção irregular do tratamento de quimioterapia prestado pelo Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia do SUS no Distrito Federal.” (ID 76488754 – p. 5). Os medicamentos em questão são destinados ao tratamento de câncer. Nesse particular, a despeito de possíveis problemas enfrentados pelo Poder Público em decorrência da pandemia de COVID-19, o câncer se trata de doença bastante grave e que exige tratamento imediato e continuado, sob pena de danos irreversíveis à saúde dos pacientes, conforme salientado no parecer de ID 75518548 do feito principal: “Um tratamento incorreto resulta em recidivas mais precoces e mais graves, com maiores custos associados ao tratamento, além de, como foi dito, resultar em maior sofrimento para o doente e menor expectativa de vida e perda da janela da cura, esperança presente para todos os pacientes e para as suas famílias. M.P. Deek (Johns Hopkins University) e colaboradores estudaram o impacto prognóstico de doses de quimioterapia perdidas durante a quimioterapia para pacientes com câncer de pulmão de células não-pequenas não-ressecáveis, encontrando que a perda de sessões de quimioterapia está correlacionada com pior prognóstico e aumento da mortalidade, em especial para mulheres com mais de 60 anos. Em suas conclusões, o autor indica que garantir todas as doses em seu tempo e com menos toxicidade tem impacto positivo na sobrevida geral dos pacientes. Igualmente, Bese e Altinok publicando na prestigiosa revista Oncology [69(3):214-23] encontraram que atrasos e interrupções do tratamento por mais de uma semana no câncer de mama é um fator prognóstico adverso que afeta a taxa de sobrevida (p = 0,026). Também confirmam que os atrasos e interrupções por mais de uma semana afetam adversamente o resultado final do tratamento. Por esta razão, todos os guias de boas práticas em oncologia recomendam não alterar esquemas terapêuticos do câncer nem no tipo, nem na ordem, nem em sua composição ou cronograma e, obviamente, buscar diminuir sua toxicidade realizandoo sem interrupções de maneira a não comprometer a chance de cura destas pessoas. A chamada ‘quebra de estoque’ para quaisquer medicamentos sempre é inaceitável. Sempre há prejuízo para o doente, seja nos sofrimentos físicos e emocionais que suportam para o controle de sua doença, seja no resultado a longo prazo, com perdas no tempo de vida com qualidade (QALY). No caso específico, a indisponibilidade de quimioterápicos que são parte do primeiro e do segundo esquemas de tratamento do câncer de mama e de outros cânceres, deixando as/os pacientes sem tratamento durante mais de um mês é uma falha gravíssima que deve ser corrigida imediatamente.” Não se pode perder de vista que as informações sobre a situação de desabastecimento dos medicamentos e sobre os procedimentos de aquisição foram prestadas em 28/10/2020, conforme Despacho–SES/SULOG/DIPRO de ID 21931401 – p. 8, ou seja, desde tal data até o dia de hoje, já transcorreu aproximadamente o mesmo prazo pleiteado pelo DISTRITO FEDERAL nas razões recursais. Noutro giro, o DISTRITO FEDERAL se limitou a formular alegações genéricas de que o desabastecimento teria ocorrido por “múltiplos fatores externos”, sem indicar específica e concretamente que fatores foram esses. Não bastasse isso, o presente agravo também se ressente da demonstração, a priori, do risco de perecimento do direito, uma vez que, diversamente do que alegou o DISTRITO FEDERAL, até o momento não lhe foi cominada multa. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora